Tribunal: TJSP
Processo: 2041075-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução por quantia certa – Consulta ao sistema INFOSEG – Tentativa de obter eventuais informações patrimoniais do executado – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau – Reforma – Decisão contraria o interesse do credor e também do Judiciário , de entregar a prestação jurisdicional eficiente e eficaz – Recurso provido.